Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004784-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ELIZEU EDEZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 362.647.921-87 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004784-62.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELIZEU EDÉZIO DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004784-62.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ELIZEU EDÉZIO DA SILVA SOUZA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Opostos embargos de declaração em Id. 286233436, estes, foram rejeitados em Id. 286233438.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de busca e apreensão, em que após diversas tentativas de localização do bem, foi requerida e deferida a conversão em ação de execução. Ante as inúmeras tentativas de citação do executado, o processo foi remetido ao arquivo em 14/06/2021. Durante o curso do processo, foram solicitadas diversas diligências para tentativas de localização do Executado, inclusive pedido de arresto, o qual foi indeferido. Instados os autos à conclusão, sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II do CPC”
(sic).

Aduz que “
Inicialmente, cumpre esclarecer que as ações de busca e apreensão, baseadas nas disposições do decreto lei 911/69, são autônomas, próprias para restabelecimento de direito certo e diferenciado, previsto nos contratos com alienação fiduciária em garantia, assim, como as ações de procedimento especial de jurisdição voluntária ou contenciosa, então, possuem elas objetivo que não se confunde com o das demais ações. O autor de uma ação desta natureza não tem interesse no débito, mas sim no bem, o valor devido em razão da inadimplência, está colocado em plano secundário, como se percebe pela estrutura do artigo 3o, do supramencionado decreto, que prevê a venda extrajudicial, cinco dias após a execução da liminar.”
(sic).

Salienta que
“Pode-se afirmar, com convicção, que o objetivo da ação é a obtenção do bem que foi dado em garantia de alienação fiduciária, até mesmo pela natureza da alienação fiduciária, que mantém com o credor o domínio resolúvel, transferindo ao devedor somente a condição de depositário do bem. Tendo o credor o domínio da coisa, por óbvio é ela que lhe interessa. Ocorre que o bem jamais foi localizado na ação de busca e apreensão, não restando alternativa se não a conversão da ação em execução. No presente caso, inexiste prazo prescricional específico, eis que o contrato que embasou a presente execução se trata de garantia fiduciária amparado pelo Decreto-Lei 911/69, assim, aplica-se o disposto no art. 205, do CC, ou seja, dez (10) anos: ‘A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’.”
(sic).

Ressalta que
“Depreende-se, ainda, em que pese o longo prazo que percorre a execução, o Banco Embargante não se manteve inerte em nenhum momento, isso porque, foram realizadas tentativas de citação do apelado, que restaram negativas
” (sic).

Defende que
“Da mesma forma, diante da negativa de citação, em Id. 93068561 foi requerida a realização de arresto on-line, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo “a quo” em id. 93069969. Matriz, Rua XV de Novembro, no 137, Centro, São Paulo - SP, CEP 01013-001 Adiante, de forma específica nos autos do id. 95198018, na data de 15/09/2022 foi determinado o arquivamento da ação. Nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, iniciasse a contagem do prazo prescricional.”
(sic).

Sustenta que deve ser
“Após transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo decenal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, é que há de se reconhecer a prescrição intercorrente, o que não é o caso dos autos. Ausentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a prévia suspensão do feito e a desídia do Exequente, ora Embargante impõe-se a reforma da sentença que declarou a ocorrência daquele fenômeno”
(sic).

Expõe que
“Portanto, a prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo de 05 (cinco) anos, uma vez que a parte interessada ingressou com a ação antes de consumado o prazo prescricional, e a demora na consumação da citação não pode ser imputada ao Exequente/Embargante (Súmula no 106 do STJ)”
(sic).

Explana que
“Outrossim, importante ressaltar que o novo Código de Processo Civil disciplina com muita precisão a denominada prescrição intercorrente, que constitui causa de suspensão e de extinção da execução. Assevere-se que para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação ou para a execução, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no presente caso, eis que o autor se manifestou nos autos”
(sic).

Afirma que
“Por fim, o marco inicial para o cômputo da prescrição é a data do vencimento da última parcela do contrato em questão, no caso em tela, a última parcela do contrato venceu em 21/09/2024. Com efeito, a antecipação do vencimento do contrato decorrente de inadimplemento é prerrogativa concebida em favor do credor, que pode ou não exercê-la. Logo, não é razoável que tal prerrogativa se converta em prejuízo, sob pena de beneficiar-se o devedor em razão de sua própria inadimplência. Em outras palavras, o credor pode, valendo-se da faculdade instituída em seu favor, exigir do devedor toda a dívida ou somente as prestações inadimplidas. Mas não há, em razão do vencimento antecipado, alteração no termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, requerendo
“[...] pela anulação da sentença, uma vez que não decorreu o prazo prescricional, sendo este de 10 (dez) anos contados a partir da data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento, por ser medida da mais lídima J U S T I Ç A!”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

286324874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
ELIZEU EDÉZIO DA SILVA SOUZA
, relatando, em síntese, que em 21/09/2020, firmaram contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 55.165,97 ao ora apelado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.669,43, com vencimento no dia 21 de cada mês.

Aduziu que o executado não cumpriu com sua obrigação, ficando inadimplente. Ressalta-se que em 26/03/2021, ante a não localização do veículo objeto da lide, converteu-se a ação de busca e apreensão em execução.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão em 17.02.2021, visando o recebimento de valor consignado na inicial, oriundo do Cédula de Crédito Bancária - plano n° 217730.

O despacho inicial veio em 26.02.2011 e convertido em execução em execução 26.03.2021 e até o momento não ocorreu citação da parte executada apesar de todos os pedidos do autor ser atendidos em tempo hábil, alcançado a prescrição intercorrente.

Intimado o autor para manifestar sobre a prescrição
, rebateu a ocorrência.

Vejam que deixou escoar o prazo trienal, sem efetivar a citação da parte contrária.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual, de TODOS os executados.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação dos executados no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC.

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Cumpre esclarecer que de acordo com o art. 206, §5o, I do Código Civil as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 912.454 - SE no 2016⁄0113320-7).

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciado a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ou seja, passados mais de 4(quatro) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança de acordo. Ou seja, desde o início do processo executivo, até a presente data (12/03/2025) o requerente não realizou a citação do requerido.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A do CC.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título já que não ocorreu a citação do executado.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo autor.”
(Id. 286233434).

Pois bem. Denota-se que no caso a Magistrada
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)
(Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
17/02/2021

(Id. 286232574), o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
26/02/2021
(Id. 286232599).

Salienta-se que, em razão do feito ter tramitado sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, apesar das diligências realizadas, a conversão da busca e apreensão em ação de execução ocorreu em
26/03/2021
.

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

(N.U 1013737-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (Destaquei)

Ainda, verifico que em
15/09/2022
(Id. 286233421), manifestou a Togada singular nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional.

Cumpra-se.”

Após tal arquivamento, o feito foi remetido à Secretaria em
27/01/2025
(Id. 286233423).

Intimado a se manifestar, o banco requereu arresto de valores via SISBAJUD, em
04/02/2025
.

Em
12/02/2025
, o Magistrado de piso determina a intimação do apelante para se manifestar acerca da prescrição.

Em
21/02/2025
o apelante se manifesta sem apresentar qualquer causa impeditiva, obstativa ou interruptiva da prescrição.

Em
12/03/2025
sobreveio a sentença extintiva.

Em casos análogos decidiu esse Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL –
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PREJUDICADO.

A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso, para que a execução seja extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil.
”

(N.U 1010676-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial.

A parte apelante sustenta que a prescrição não se operou, alegando diligências realizadas, aplicação do prazo quinquenal (CC, art. 206, §5o, I) e efeitos da suspensão processual em razão da pandemia (Lei n.o 14.010/2020). Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, diante da inércia processual da exequente e da ausência de causas suspensivas ou interruptivas aptas a impedir a fluência do prazo trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, e do art. 206, §3o, VIII do Código Civil.

A prescrição intercorrente é cabível quando, após o início válido da execução, o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição da ação, nos termos do art. 924, V c/c art. 921, § 4o do CPC.

No caso dos autos, a execução foi paralisada em 21/07/2018, data do arquivamento definitivo, com termo inicial da prescrição intercorrente em 21/07/2019. Considerando a suspensão processual decorrente da pandemia (Lei n.o 14.010/2020), o termo final foi prorrogado para 08/12/2022. A retomada da marcha processual, contudo, somente ocorreu em 05/11/2024, após o escoamento do prazo, tornando prescrita a pretensão.

A alegação de que a Lei no 14.195/2021 não pode retroagir não altera a conclusão, uma vez que a sentença recorrida não aplicou referida norma. A inércia processual, por período superior ao prazo legal, é elemento suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A prescrição intercorrente opera-se quando, após a suspensão processual, a parte exequente permanece inerte por período igual ao da prescrição da ação, não havendo causas suspensivas ou interruptivas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o; 921, § 4o; 924, V; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei n.o 10.931/2004, art. 44; Decreto n.o 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.03.2023; TJMT, AC 0000342-42.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.”

(N.U 0017787-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição direta, haja vista que os autos permaneceram arquivados por prazo superior a 03 (três) anos, não tendo o exequente promovido diligências no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença
a quo
ainda que por outros fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025